Tribunal: STF
Processo: AP 2699
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada nesta SUPREMA CORTE, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA em face de MARIÂNGELA DE PAIVA OLIVEIRA GONÇALVES, NILCE FERNANDES DE ANDRADE, PEDRO AGUIAR BIANCHINI, RENAN DA SILVA SENA e SORAIA MENDONÇA BACCIOTTI (eDoc. 302), pela prática dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Em 18/7/2025, determinei a citação dos réus para ciência dos termos da acusação, bem como a intimação para apresentação de defesa prévia (eDoc. 321). 



    Em 29/8/2025, autorizei o deslocamento da requerente SORAIA MENDONÇA BACCIOTTI até a cidade de Maracaju/MS, durante o período estritamente necessário para entrega de documentação referente à convocação no concurso da Prefeitura de Maracaju/MS, no dia 1º/9/2025 (eDoc. 368).



    A Defesa de SORAIA MENDONÇA BACCIOTTI requereu autorização para que a investigada pudesse se deslocar “até o município de Maracaju/MS no dia 13 de outubro de 2025, a fim de realizar o exame admissional referente ao concurso público em que foi aprovada”.



    É o breve relatório. DECIDO.



    Em 26/12/2023, concedi a liberdade provisória a SORAIA MENDONÇA BACCIOTTI (CPF n.º 572.699.631-34), mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas, a “Proibição de se ausentarem da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA” (Pet 10.827/DF, eDoc. 130, ID: 618f82a1).



    Nos autos da Pet 10.827/DF, em 28/6/2024, autorizei o deslocamento da ré até Maracaju/MS, após devidamente comprovada a inscrição em concurso público, para realização da prova do Concurso Público Municipal de Maracaju/MS .



    A requerente comprovou a aprovação no referido concurso, e juntou a convocação de SORAIA MENDONÇA BACCIOTTI para realização do exame admissional, agendado para o dia 13/10/2025.



    Dessa forma, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento da requerente SORAIA MENDONÇA BACCIOTTI , CPF n.º 572.699.631-34, até a cidade de Maracaju/MS (CMT – CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO, sito à AVENIDA MÁRIO CORREA, Nº 810, BAIRRO SANRAPHAEL), durante o período estritamente necessário para realização do exame admissional referente à aprovação no concurso da Prefeitura de Maracaju/MS, no dia 13/10/2025.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Comarca de Campo Grande/MS, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente